Tribunal: TJES
Processo: 0014828-10.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014828-10.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS NUNES LAMAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014828-10.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS NUNES LAMAS, EDSON CARLOS PILON BETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FLAGRANTE REALIZADO EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM MEDIANTE DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO E FRAÇÕES ADEQUADAS. CONFISSÃO. VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO 630 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto à propalada nulidade do flagrante, não há como se pretender anular uma abordagem policial realizada em agentes que estão em área de intenso tráfico de drogas e que resistem a uma ordem de parada. Mais que isso, na sequência, ainda descartam material entorpecentes e são presos na sequência dos eventos (AgRg no HC n. 635.303/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

2. Com base no mesmo acervo probatório, rechaço as teses absolutória e desclassificatória. Os Recorrentes foram presos com duas pedras grandes de crack (que poderiam ser fracionadas em até 50 pedras de consumo regular) sem nenhum instrumento próprio para uso (cachimbo, lata ou outro acessório comumente utilizado pelos usuários). Fora esse fato, ainda há a versão apresentada pelos policiais que se encontra respaldada nos documentos supramencionados.

3. A fundamentação contempla argumentos hígidos e embasados em fatos extraídos dos autos, que extrapolam o tipo penal e as frações aplicadas para incremento da pena respeitam a orientação jurisprudencial sobre o tema.

4. A pretensão de reconhecimento da atenuante de confissão encontra vedação no Enunciado Sumular nº 630 do STJ.

5. Por fim, "Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau" (AgRg no HC n. 842.131/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014828-10.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS NUNES LAMAS, EDSON CARLOS PILON BETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por VINICIUS NUNES LAMAS e EDSON CARLOS PILON BETINI em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas iras do artigo 33 caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão para ambos os acusados, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Em suas razões, requereram a declaração de nulidade do flagrante. Subsidiariamente, requereram a absolvição da prática do delito ou desclassificação para tipo do art. 28 da Lei 11343/06, a redução das penas aplicadas e reconhecimento da atenuante da confissão para o acusado VINICIUS NUNES LAMAS. Além disso, requereram o direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se da denúncia que:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 20 de agosto de 2016, por volta das 17h, na Rodovia BR 262, Bairro São Francisco, em frente à "Real Café", , no Município de Cariacica, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, em razão da prática, em associação, de tráfico de drogas incidindo, assim, nos tipos penais descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Segundo apurado no IP, policiais militares, durante patrulhamento no Bairro Mucuri, em Cariacica/ES, avistaram os denunciados, em atitudes suspeitas e a bordo de uma motocicleta Honda/CG 160, cor prata, placas PPO 0362, momento em que foi dado o "sinal de parada" Ato contínuo, os meliantes saíram em alta velocidade em direção à Rodovia BR 101, realizando manobras que colocaram em risco a integridade de pedestres e motoristas, sendo que, ao chegarem no viaduto que ligava à Rodovia BR 262, os PMs avistaram um dos denunciados dispensando uma sacola amarela na rua. Narra a peça inquisitiva que, momentos depois, os PMS lograram êxito em realizar a abordagem e, durante a revista pessoal, foi encontrada com o denunciado EDSON a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e, com o denunciado VINICIUS a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie.

Em seguida, ao procederem buscas pelo local, os PMs localizaram a referida sacola, sendo que, em seu interior continha a 2 (duas) pedras grandes de crack, pesando aproximadamente, 47g (quarenta e sete gramas) e 1 (uma) bucha de maconha, pesando aproximadamente 12g (doze gramas) (vide auto de apreensão, fl.20 e auto de constatação de substância entorpecente, fl.21). Insta frisar que, os denunciados assumiram a propriedade das substancias ilícitas, informando, ainda, que as levariam para Afonso Cláudio/ES. Enfim todo este material probatório denota que os denunciados, associados, estavam claramente em plena atividade do nefasto comércio de substâncias ilícitas, eis que tinham em seu poder considerável quantidade de entorpecentes, fato que motivou os policiais civis a procederem à prisão em flagrante delito, encaminhando os meliantes à Delegacia, para as providências de praxe.

Materialidade e autoria comprovadas por meio do BU de (fls. 08/10), auto de apreensão (fl. 23); auto de constatação provisória (fl. 24), Relatório Final da Autoridade Policial de fls. (41/44) e no Laudo de Exame Químico (fls. 169), à luz das provas orais produzidas no curso da instrução penal.

Os acusados na fase policial, negaram a prática do delito, afirmando que os entorpecentes eram para consumo. E na fase judicial somente o acusado VINICIUS NUNES LAMAS, manteve o depoimento de ser usuário, visto que foi decretada a revelia do acusado EDSON CARLOS PILON BETINI.

Os policiais ALEXANDRE PIMENTEL E VICTOR B. ARAÚJO na fase policial confirmaram que observou a motocicleta em atitude suspeita, que tentou realizar a abordagem, mas a ordem de parada foi desobedecida pelos acusados, e empreenderam fuga; que os acusados entraram na BR e abandonaram uma sacola, que conseguiram fazer a abordagem dos acusados, e na sacola foi encontrado o material entorpecente; que os acusados afirmaram que iriam a comercialização das drogas em Afonso Cláudio.

Quanto à propalada nulidade do flagrante, não há como se pretender anular uma abordagem policial realizada em agentes que estão em área de intenso tráfico de drogas e que resistem a uma ordem de parada. Mais que isso, na sequência, ainda descartam material entorpecentes e são presos na sequência dos eventos (AgRg no HC n. 635.303/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

Com base no mesmo acervo probatório, rechaço as teses absolutória e desclassificatória. Os Recorrentes foram presos com duas pedras grandes de crack (que poderiam ser fracionadas em até 50 pedras de consumo regular) sem nenhum instrumento próprio para uso (cachimbo, lata ou outro acessório comumente utilizado pelos usuários). Fora esse fato, ainda há a versão apresentada pelos policiais que se encontra respaldada nos documentos supramencionados.

Passando à dosimetria, verifico que a fundamentação está apresentada da seguinte maneira:

QUANTO AO ACUSADO EDSON

Culpabilidade
, deve ser considerada para aumentar a pena, já que o acusado
estava transportando drogas para outro município
, conduta essa que merece uma maior repreensão;
antecedentes
maculados, pois o acusado possui condenação por fatos anteriores aos descritos na denúncia, conforme guia de execução juntada aos autos (condenação no processo 00031240920118080001 – fatos ocorridos em 01/12/2011); personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para aferição; motivos do crime, não foram satisfatoriamente provados;
circunstâncias
devem ser consideradas para aumentar a pena, tendo em vista que
o acusado tentou fugir da abordagem policial, conduzindo uma motocicleta durante a fuga numa rodovia federal movimentada
; consequências do crime, normal à espécie; comportamento da vítima, não há como aferir já que no caso é sociedade.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, FIXO A PENA-BASE em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e em 687 dias multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal, volto-me à análise das circunstâncias atenuantes e agravantes e, em seguida, das causas de diminuição e aumento da pena.

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, fixo a pena em definitivo em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e em 687 dias multa.

Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão dos maus antecedentes do sentenciado.

Por não haver outras circunstâncias judiciais ou legais a serem aferidas, torno a pena em DEFINITIVO em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e em 687 dias multa, correspondendo cada qual em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49 e §§)

A fundamentação contempla argumentos hígidos e embasados em fatos extraídos dos autos, que extrapolam o tipo penal e as frações aplicadas para incremento da pena respeitam a orientação jurisprudencial sobre o tema.

QUANTO AO ACUSADO VINICIUS

Culpabilidade
, deve ser considerada para aumentar a pena,
já que o acusado estava transportando drogas para outro município
, conduta essa que merece uma maior repreensão;
antecedentes
maculados, pois o acusado possui condenação por fatos anteriores aos descritos na denúncia, conforme guia de execução juntada aos autos (condenação no processo 00002051620158080063 – fatos ocorridos em 13/05/2015); personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para aferição; motivos do crime, não foram satisfatoriamente provados;
circunstâncias
devem ser consideradas para aumentar a pena, tendo em vista que
o acusado tentou fugir da abordagem policial, conduzindo uma motocicleta durante a fuga numa rodovia federal movimentada
; consequências do crime, normal à espécie; comportamento da vítima, não há como aferir já que no caso é sociedade.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, FIXO A PENA-BASE em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e em 687 dias multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal, volto-me à análise das circunstâncias atenuantes e agravantes e, em seguida, das causas de diminuição e aumento da pena.

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, fixo a pena em definitivo em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e em 687 dias multa.

Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência do sentenciado.

Por não haver outras circunstâncias judiciais ou legais a serem aferidas, torno a pena em DEFINITIVO em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e em 687 dias multa, correspondendo cada qual em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49 e §§)

A fundamentação contempla argumentos hígidos e embasados em fatos extraídos dos autos, que extrapolam o tipo penal e as frações aplicadas para incremento da pena respeitam a orientação jurisprudencial sobre o tema.

A pretensão de reconhecimento da atenuante de confissão encontra vedação no Enunciado Sumular nº 630 do STJ.

Por fim, "Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau" (AgRg no HC n. 842.131/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.